Tribunal: TJSP
Processo: 0004478-70.2015.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0004478-70.2015.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido EDMILSON ANTONIO
LOURENÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004478-70.2015.8.26.0052
2
Capital – 1a Vara do Júri
Recurso em Sentido Estrito n. 0004478-70.2015.8.26.0052
Recorrente: Ministério Pùblico do Est. de S. Paulo
Recorrido: Edmilson Antonio Lourenço
Voto n. 50.099
Pronúncia. Júri. Recurso que dificultou defesa da vítima.
Ameaças e desinteligências em dia anterior. Encontro não
combinado e aleatório ocorrido no dia seguinte, em ambiente que
não afasta a possibilidade da surpresa. Competência quanto aos
fatos dos jurados. Reinserção. Só quando a qualificadora for
temerária é que ela deverá extraída. Conetxto probatório que será
resolvido pelos jurados. Recurso provido.
Consta que o recorrido, com golpes de faca, matou José Divan da Silva Santos, às 3 horas de
22.7.2016, no cruzamento da avenida Santo Amaro com a rua Vieira de Moraes, no Campo Belo
(laudo necroscópico a fls. 168/171).
Pronunciado (fls. 458/465 e 523), o acusado não recorreu. Quem o fez foi o Dr. Promotor de
Justiça, só para obter a reinserção da qualificadora do inc. IV, posta na denúncia, mas descartada
pelo MM Juiz quando da prolação da r. decisão interlocutória (fls. 469/474).
Nos autos temos as contrarrazões (fls. 497/505) e o parecer da Proc. Geral de Justiça, pelo
provimento (fls. 535/542).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004478-70.2015.8.26.0052
3
É o relatório.
Estou acolhendo o recurso, sendo que, depois da pronúncia, mantido o recorrido em liberdade,
apenas um tema foi devolvido ao Tribunal de Justiça, aquele atinente ao inc. IV, a qualificadora do
suposto recurso que dificultou a defesa da vítima.
Quer o Dr. Promotor de Justiça que a pronúncia abrace também aquela circunstância e tem
razão, data vênia.
O MM Juiz descartou a circunstância por conta de desinteligência no dia anterior.
Réu e ofendido não se conheciam e este último, na primeira ocasião, se fazia acompanhar dos
colegas, a bordo de transporte coletivo, todos falando alto.
Consta que o recorrido foi incomodado, pois falava ao celular.
Seguiu-se discussão, com promessas de agressão.
Quis o destino que, aqueles que sequer se conheciam, acabassem por se reencontrar
exatamente no dia seguinte. Na mesma linha de transporte. E, de acordo com a testemunha
Giosgislan, sem avisar ou dar sinais do desatino, o recorrido espetou a faca no corpo da vítima.
Segundo o perito oficial, causando três perfurações.
São os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004478-70.2015.8.26.0052
4
É certo que o Juiz da pronúncia só excepcionalmente poderá excluir qualificadoras, quando
estas evidentemente forem temerárias.
Não o sendo, por conta de norma constitucional que debita aos Jurados soberania para julgar
esse tipo de infração, ao conselho de sentença caberá a avaliação do contexto fático e valoração
da circunstância.
É o caso.
Se houve discussão no dia anterior, 'a priori', não era normalmente cogitável o reencontro no
dia seguinte e na mesma linha de transporte.
Nesses termos, a tese atinente àquela qualificadora era viável.
O inciso IV somente cairá se o entrevero antecedente permanece atual ou ao menos
razoavlmene contemporâneo, a manter presentes cautelas e atenção.
Porém, a minudência de terem cruzado os próprios caminhos no dia após o primeiro fato, nas
circunstâncias dos autos, em viagem de ônibus, não excluiu de modo certo e sabido a
possibilidade de surpresa, de sorte que fica reinserida na acusação e os jurados irão avaliar a
situação.
Respeitosamente, pois, o meu voto dá provimento.
COSTABILE E SOLIMENE, relator